Tribunal: TJMT
Processo: 1009344-69.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009344-69.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (APELANTE), GILSON SANTONI FILHO - CPF: 282.972.798-39 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (APELADO), ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI - CPF: 469.579.441-15 (ADVOGADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA.
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPARTIÇÃO EQUITATIVA DOS ENCARGOS
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Busca e Apreensão
,
julgou extinto o processo
sem resolução de mérito,
nos termos do
art
.
485, VIII, do CPC, condenando
a autora
ao pagamento
integral
das custas processuais e dos honorários
advocatícios
, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
.
A
apelante pleiteia
ser
isentada
da condenação em custas e honorários e, subsidiariamente, a equidade de pagamento com a apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar a distribuição adequada dos ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo por desistência, considerando o princípio da causalidade e as circunstâncias que deram origem à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 90 do CPC atribui ao autor que desiste da ação a obrigação de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, especialmente quando esta ocorre após a formação da relação processual.

4.
O
princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à propositura da ação
suporte
com os ônus dela decorrentes.

5.
No caso, a
inadimplência da parte requerida foi o fator
originário da demanda, evidenciando sua corresponsabilidade pelos custos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
parcialmente
provido
,
para determinar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada parte.

Tese de julgamento: “
Em caso de extinção do processo por desistência, havendo evidências de que ambas as partes contribuíram para a existência da demanda, os ônus sucumbenciais devem ser
distribuídos

equitativamente
entre os litigantes, em observância ao princípio da causalidade.
”

Dispositivos rel
evantes citados:

CPC,
arts
. 485, VIII, 90,
caput
,
85, § 11
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006058-47.2018.8.11.0015, N.U 1000215-62.2017.8.11.0007; STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
P
ORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓ
RCIOS LTDA
.
contra
sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível da
Comarca de
Rondonópolis
/MT que
,
nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão
por ela
movida em desfavor d
e

R. BALKE & BALKE LTDA
.
- ME
,
julgou extinto
o processo
nos termos do
a
rt
.
485, VIII
,
do C
PC,
condenando
-a
ao
pagamento das custas

processuais e
dos
honorários
advocatícios
, fix
ad
o
s
em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa (id.
227135817
).

Nas razões recursais,

a
apelante
sustenta

q
ue
o ajuizamento
da demanda
foi devido,
em virtude da existência da
dívida
, e que
não houve contraditório nos autos
, tendo a apelada apenas se
manifestado
para
informa
r
que a empresa

estava em recuperação judicial
, salientando que e
m nenhum momento discord
ou
da

cobrança.

Ainda, menciona que o valor arbitrado na sentença foi exorbitante, pois
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa

equivale
a
R$ 25.100,08 (vinte cinco mil, cem reais e
oito centavos).

Assim, pleiteia
se
ja afastada
a condenação em
custas e honorários
e,
subsidiariamente
,

a
equidade d
e
pagamento com a
a
pelada
.

A

recorrida

não
apresentou contrarrazões
, conforme certidão de id.
227135822
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
P
ORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓ
RCIOS LTDA
.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão em face de
R. BALKE & BALKE LTDA
.

-
ME
,
devido à
inadimplência
da requerida quanto às
prestações
pactuad
as
no Contrato de Participação em Consórcio
firmado entre as partes
(id.
227135740
).

A

medida postulada pela autora foi liminarmente
concedida
pela
Magistrad
a
de primeiro grau

(id.
227135762
).

A demandada
informou que
foi
deferi
do
o

processamento d
a
r
ecuperação
j
udicial
por ela
proposta,

vindicando
a
suspensão
da
execução
(id.
227135771
)
.

Tendo em vista que a recuperação judicial foi convolada
em falência
, e por estar a apelante
e os
bens objeto de
litígio ex
cluídos
d
aquela
ação,
a autora solicitou
a
exp
edição de novo mandado de busca e
apreensão
(id.
227135792
)
, providência que foi deferida pelo Juízo
a quo
(id.
227135797
)
.

Após, a
recorrente informou que
não possui

mais interesse no prosseguimento d
o feito
, pugnando pela
homologação d
e su
a

desistência

(id.
227135812
).

A Magistrada singular, por conseguinte, extinguiu o
processo
com
fundamento no
art
.
485, VIII
,
do C
PC
,
e condenou a autora ao pagamento
das custas

processuais e
dos
honorários
advocatícios
,
arbitrados
em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
, nos seguintes termos:

“(...)
A parte tem a faculdade de desistir do processo e o único óbice é a discordância na parte
ex
adversa
.

No presente caso, o requerido foi devidamente intimado sobre o pedido de desistência, contudo nada

manifestou,
o que leva a presunção de anuência.

Ex
positis
, homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do

Código de Processo Civil.
Julgo extinta
a presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de

Processo Civil. Revogo a liminar deferida nos autos. Condeno a demandante ao pagamento das custas

processuais e em honorários advocatícios, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Determino a baixa da restrição lançada sobre as Placas MLE8507 e OAX9577 (Id. 16131472).

(
...)”
.
(id.
227135814
).

Irresignad
a
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
a
reforma da sentença para isentá-la
da condenação em custas e honorários
advocatícios
. De forma subsidiária, intenta a
divisão igualitária
do

pagamento com a
recorrida
.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo merece
ser

parcialmente
acolhido.

Com efeito, o
art. 90,
caput
, do CPC,
impõe ao autor que desiste da ação

a responsabilidade pelo
pagamento das despesas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios
, senão vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

A respeito,
oportuno
destacar que, embora a desistência da ação seja uma faculdade do autor, quando esta ocorre após a citação da parte adversa,
deve o

requerente

arcar,
além

das custas e despesas processuais,
com os
honorários advocatícios.

No caso
,
em que pese
não tenha havido contestaç
ão,
vislumbra-se que
a relação processual
foi formada
, na medida em que a ré compareceu aos autos para pleitear a suspensão da medida cautelar, por ter sido deferido o processamento de sua recuperação judicial.

Assim,
constituída
a relação processual antes do pedido de desistência, são devidos os honorários advocatícios
pelo
autor
,
haja
vista a participação do advogado da parte contrária nos autos.

Por certo, “
a
homologação do pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, não
a

isenta
de suportar o pagamento das despesas processuais
” (TJMT,
N.U 1006058-47.2018.8.11.0015, D
irceu dos Santos
, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 04/06/2020)
.

Ocorre, no entanto, que
a parte que motivou a propositura da lide
também
deve
se incumbir das
despesas dela decorrentes
, a teor do que prevê o
princ
ípio da causalidade.

Na espécie,

tem-se que
a inadimplência da apelada
foi o fator que
deu causa a
o ajuizamento da demanda de busca e apreensão
, razão pela qual
a
ela deve ser
impo
sta
, igualmente,

a obrigação de
assumir
o custo econômico do processo.

De fato, “
é
perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com
as custas
processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
”
(
TJMT,
N.U
1000215-62.2017.8.11.0007,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019)
.

Importa mencionar que, ao requerer a homologação d
e
desistência, a
demandante
apenas consignou que não possuía mais interesse
no
seguimento
da ação
, deixando de declinar
quaisquer
motivos
para tanto
, de modo que inviável a condenação
unicamente
da recorrida.

Portanto,
considerando a desistência
promovida pela
apelante e

o fato de o recorrente ter dado causa ao litígio,
imperiosa a distribuição
igualitária do
ônus financeiro decorrente do processo
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
para condenar ambas as partes ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Deixo de majorar os honorários recursais (
art
. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024